Tribunal: TJDFT
Processo: 0753274-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Habeas corpus. Execução penal. Inadmissibilidade do writ como sucedâneo de recurso próprio. Ausência de ilegalidade manifesta. Habeas corpus não conhecido.
I. Caso em exame.
1. Habeas Corpus impetrado contra ato do juízo da execução penal que condicionou a fruição das saídas temporárias à realização do exame criminológico.
II. Questão em discussão.
2. Discute-se se o habeas corpus pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio em execução penal e se há ilegalidade manifesta que autorize a concessão da ordem de ofício.
III. Razões de decidir.
3. Não se admite a utilização de habeas corpus como substitutivo de recurso próprio, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal.
4. Não há flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem de ofício no condicionamento do benefício de saída temporária à realização de exame criminológico, em consonância com o art. 122 da Lei de Execução Penal e com a Súmula Vinculante 26 do STF e a Súmula 439 do STJ.
IV. Dispositivo.
5. Habeas Corpus não conhecido.
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXVIII; Lei no 7.210/1984 (LEP), art. 122; CPP, art. 647.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, HC no 0735487-81.2024.8.07.0000, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 19/09/2024, DJe 25/09/2024; TJDFT, HC no 0700704-97.2023.8.07.0000, Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 27/04/2023, DJe 08/05/2023.